Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em favor da menor no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do percentual fixado a título de alimentos provisórios à menor impúbere, em conformidade com as condições financeiras do alimentante e as necessidades da alimentanda.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada – art. 1.694, §1o, do CC.
4. É imperativo o dever do Agravado de prover alimentos à filha menor. Contudo, a obrigação alimentar deve ser ajustada à capacidade econômica do alimentante, de modo que não inviabilize o cumprimento de suas demais responsabilidades familiares.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: No caso dos alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada. Nessas circunstâncias, o julgador deve proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.